Tribunal: TJDFT
Processo: 0745360-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745360-47.2020.8.07.0000 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: MARIA DAS GRACAS DE FREITAS BARBOSA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. RESGATE DAS CONTRIBUIÇÕES PESSOAIS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA. FIDELIDADE À COISA JULGADA. 1. O cumprimento de sentença deve guardar estrita fidelidade à coisa julgada. Assim, ausente determinação na sentença exequenda, não se cogita de compensação do débito executado com os valores recebidos a título de Diferença de Reserva Matemática - DRM. 2. Os cálculos observaram os índices oficiais para a atualização dos valores devidos. A recorrente alega violação artigos 884, 885 e 886, todos do Código Civil e 917 do Código de Processo Civil, asseverando que os cálculos apresentados pela parte autora não aderem ao julgado, bem como as normas regulamentares, uma vez que não compensou os valores oriundos da “Diferença de Reserva Matemática- DRM”, não observou o “ano civil” na apuração dos juros de mora e utiliza fator de atualização monetária equivocado, para fins de correção da diferença devida. Ressalta que caso a decisão vergastada se mantenha, haverá favorecimento ao excesso de execução, bem como favorecimento ao enriquecimento ilícito. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado Marcos Vinícius Barros Ottoni, OAB/DF 16.785 (ID 28076765). Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado José Eymard Loguercio, OAB/DF 1.441/A. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 884, 885 e 886, todos do Código Civil e 917 do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise do Regulamento, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, quanto à recorrente, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. Determino que as publicações, referentes à recorrida, sejam feitas em nome do advogado José Eymard Loguercio, OAB/DF 1.441/A. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028